Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos moral e material em decorrência da alegada preterição na entrega de imóvel do programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal.
2. O recurso devolveu ao Tribunal os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
3. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a viabilizar a construção de unidades habitacionais a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, a fim de solucionar as necessidades de moradia.
4. O art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, determina que o interessado em participar de programa habitacional deve atender a determinados requisitos antes de sua habilitação, não gerando qualquer direito adquirido, mas, tão somente, expectativa de direito.
5. Os autores não demonstraram que houve qualquer erro em suas classificações no programa habitacional, tendo o administrador agido em consonância com o princípio da legalidade. Logo, não se desincumbindo do ônus processual estabelecido no art. 373, I, do CPC, correta a r. sentença apelada que julgou improcedente os pedidos.
6. Recurso conhecido e não provido.